Tribunal: STF
Processo: ARE 1278970
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do artigo 1.007, § 4º, do CPC/2015. Deserção do recurso.



    2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça por esta Corte não gera efeitos retroativos para afastar a deserção do recurso extraordinário assentada na origem.



    3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.